Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-94.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, impugnando o acórdão de ID 19794135, que deu provimento ao recurso de apelação, deixando de fixar honorários advocatícios em favor da Instituição, ora embargante, em razão da Súmula 421 do STJ. Considerando que há pedido de efeito modificativo ao recurso, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto ao Distrito Federal a apresentação de contrarrazões, no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasilia, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator